Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – benefício alimentação) – Trânsito em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança – Inexigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 5o e 7o), a ensejar a necessidade de sua substituição pelo IPCA-E.